Tribunal: TCU
Processo: 020.312/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8812/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.312/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Torrao Nascimento (XXX.832.437-XX); Ana Maria Silva de Araujo (XXX.925.767-XX); Bety France Cardoso Almeida (XXX.535.677-XX); Danielle Oliveira Martins Paixao (XXX.825.107-XX); Liliane Torrao Nascimento (XXX.569.857-XX); Luciane Torrao Nascimento Saloca (XXX.317.607-XX); Marcia de Souza Marques da Costa (XXX.439.217-XX); Maria da Penha e Silva Correa (XXX.113.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.